Tribunal: STF
Processo: ARE 1322841
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REVISIONAL. REVISÃO CONTRATUAL. AUTONOMIA DE VONTADE. HONORÁRIOS AD EXITUM. NÃO INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA VONTADE DAS PARTES. MULTA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. NÃO VERIFICADA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Apelo do autor contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos, proferida em ação de cobrança cumulada com revisional. 1.1 Em sua inicial, a parte requerente pleiteou pela: a) revisão do contrato para que os serviços prestados ao requerido fossem remunerados de acordo com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil; e b) condenação do réu a multa contratual pela desistência da ação, bem como compensação por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 1.2. Em sua apelação requer a reforma da sentença. 1.3. Alega que o negócio jurídico realizado entre as partes se encontra eivado de vício. Assevera que o requerido desistiu da ação e que deve receber o valor contratualmente avençado entre as partes em caso de desistência. Pontuou que o juízo a quo não agiu de maneira isonômica.
    2. Tema: honorários advocatícios ad exitum. 2.1. A exigibilidade dos referidos honorários dependerá da obtenção de êxito pela parte patrocinada em razão da atuação do advogado contratado, motivo pelo qual depende de condição suspensiva, que pode, ou não, ser implementada. 2.2. O art. 22, § 2º do Estatuto da Advocacia prevê que “na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”. 2.3. Compulsando-se as provas colacionadas aos autos, é possível verificar ter havido acordo entre as partes em que foi pactuado o valor devido ao autor pelo exercício de sua atividade, conforme previsão da cláusula de número 03 do contrato, qual seja “metade de tudo que ganhar com a presente ação”.
    3. A causa em que o autor atuou foi julgada improcedente e a questão de mérito foi resolvida com base o art. 269, inciso I, do CPC, conforme verificado no andamento processual disponibilizado por este Tribunal de Justiça. 3.1. Não se verificou qualquer desistência do réu, motivo pelo qual não deve ser aplicada a multa contratual requerida pelo autor.
    4. A autonomia de vontade é a principal característica do direito contratual. Princípio segundo o qual os contratantes são capazes de autorregular seus interesses, desde que não contrariem as normas de ordem pública e Princípios Gerais do ordenamento jurídico. Desta maneira, não se verifica, no caso dos autos, motivo de intervenção na vontade declarada das partes. 4.1. Jurisprudência: “[...] 4. Os contratos existem para serem cumpridos, o que corresponde ao brocardo latino pacta sunt servanda. Esse é o princípio da força obrigatória dos contratos, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes. 5. Uma vez pactuado os honorários ad exitum de forma livre e válida, não cabe ao judiciário a intervenção na vontade entre as partes para arbitrar novos honorários em favor ou desfavor dos advogados, mormente quando não se verificam quaisquer vícios a macular o contrato. [...]” (07128256720178070001, Relator: Flavio Rostirola, 3ª Turma Cível, DJE: 11/6/2018).
    5. Recurso improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III e IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente